Tribunal: TJPA
Processo: 0013767-96.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013767-96.2018.8.14.0006

APELANTE: OZIEL FERREIRA DA COSTA, THYAGO BENTES NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0013767-96.2018.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTES: OZIEL FERREIRA DA COSTA
(ADV: WILLIAM AVIZ DE ASSIS – OAB/PA Nº 21.554) e THYAGO BENTES NASCIMENTO (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REALOCAÇÃO DE VETORIAL. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Oziel Ferreira da Costa e Thyago Bentes Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que os condenou à pena de 15 anos de reclusão e 64 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio tentado, tipificado no art. 157, §3º, in fine, c/c art. 14, II, ambos do CPB. A defesa de Oziel requereu absolvição por ausência de autoria e materialidade, sob alegação de contradições nos depoimentos e insuficiência de provas. A defesa de Thyago pugnou pela reforma da pena-base, em virtude de fundamentação inidônea na valoração negativa das circunstâncias do crime e da conduta social. O Ministério Público opinou pelo desprovimento de ambos os recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para sustentar a condenação de Oziel Ferreira da Costa por tentativa de latrocínio; (ii) estabelecer se a pena imposta a Thyago Bentes Nascimento deve ser redimensionada por incorreta valoração das circunstâncias judiciais e, em consequência, se a mesma revisão deve ser estendida ao corréu Oziel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do crime encontram-se suficientemente demonstradas por meio das provas produzidas na fase inquisitorial e confirmadas na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive com o reconhecimento dos réus pela vítima e pelos guardas municipais que realizaram a prisão em flagrante.

4.

A ausência de depoimento da vítima em juízo não inviabiliza a condenação, uma vez que suas declarações prestadas na fase policial foram corroboradas por outros elementos de prova constantes dos autos.

5.

A tese de inexistência de autoria não se sustenta diante do conjunto probatório harmônico, que demonstra a atuação dos dois apelantes em concurso na tentativa de subtração do bem mediante disparo de arma de fogo, frustrado por circunstâncias alheias às suas vontades.

6.

A aplicação da teoria do domínio do fato e da imputação objetiva legitima a responsabilização penal de ambos os réus, ainda que somente um deles tenha realizado o disparo.

7.

A valoração negativa das circunstâncias do crime, com base no local e horário da ação delituosa, revela-se genérica e inadequada, por não apresentar elemento concreto de maior reprovabilidade, devendo ser tida como neutra.

8.

A valoração negativa da conduta social do réu Thyago Bentes Nascimento, fundada em registros de outras persecuções penais, mostra-se indevida, sendo mais apropriada sua realocação para o vetor de antecedentes criminais, conforme orientação do STJ no Tema Repetitivo nº 1214.

9.

Diante da similitude fático-processual, os efeitos do redimensionamento da pena de Thyago devem ser estendidos ao corréu Oziel, conforme o art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso de Oziel Ferreira da Costa desprovido. Recurso de Thyago Bentes Nascimento parcialmente provido, para redimensionar a pena, com extensão dos efeitos ao corréu.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 14, II, 33, §2º, "a", e 157, §3º; CPP, arts. 387, §2º, e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1077; STJ, Tema Repetitivo nº 1214; STJ, HC 246.122/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 08.03.2016, DJe 15.03.2016; STJ, AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 05.12.2019, DJe 11.12.2019; TJ/MG, Apelação criminal nº 1.0000.24.492365-2/001, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 19.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo Oziel Ferreira da Costa e dar parcial provimento apelo de Thyago Bentes Nascimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
OZIEL FERREIRA DA COSTA
, por intermédio de seu advogado e
THYAGO BENTES NASCIMENTO,
através da Defensoria Pública, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que os condenou pela prática do crime de latrocínio tentado, previsto no
art. 157, §3º,
in fine
, c/c Art. 14, inc. II, ambos do CPB,
impondo-lhes igual reprimenda no montante de
15 (quinze) anos de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa, fixadas no valor unitário mínimo,
a ser cumprida em regime fechado (ID 5577058).

Em suas razões a defesa de Oziel Ferreira da Costa pleiteou a absolvição sob alegação de insuficiência probatória, sustentando existência de contradições nos depoimentos prestados em juízo e ausência de autoria e materialidade a demandar a aplicação do
in dubio pro reo
(ID 5577059, 01/05).

A defesa de Thyago Bentes Nascimento, pugnou pela reforma da pena-base face à fundamentação inidônea na negativação dos vetores conduta social e circunstâncias do crime (ID 5577059, fls. 13/19).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo não provimento do apelo de Oziel Ferreira da Costa e parcial provimento do apelo de Thyago Bentes Nascimento, tão somente para considerar favorável a circunstância judicial da conduta social, gerando reflexos na dosimetria aplicada, com a devida manutenção da sentença em seus demais termos (ID 5577060).

Por seu turno, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento de ambos os recursos defensivos. (ID 6817193).

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos RECURSOS.

DO RECURSO DE OZIEL FERREIRA DA COSTA

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE

Em relação a pretendida absolvição pelo crime de latrocínio tentado,
averbo que não assiste razão a defesa
de Oziel Ferreira da Costa, pois ainda que não tenha se consumado a morte, por circunstâncias alheias à sua vontade, ao ser efetuado disparos de arma de fogo em direção à vítima, se revela inquestionável intenção de ceifar-lhe a vida para assegurar a subtração da
res furtiva
.

Em que pese a alegação defensiva de insuficiência probatória, sob o argumento de contradições nos depoimentos testemunhais e dúvida da autoria, destacando a ausência do depoimento da vítima em juízo,

a presente alegação
não merece prosperar
, pois, ao contrário do sustentado,
verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar a condenação do apelante, tendo em vista que

todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos,

autoria e materialidade se revelam satisfatoriamente comprovadas segundo declarações prestadas pelas testemunhas,
tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo,
ao relatarem a tentativa de latrocínio, com o emprego de arma de fogo e participação de 03 (três) indivíduos na ação delituosa, mediante disparo de arma de fogo em direção ao ofendido, com a clara intenção de assegurar a subtração da
res furtiva,
como também por meio do laudo balístico (ID 5577061), auto/termo de exibição e apreensão (ID 5577062, fls. 06/07) e auto de entrega (ID 5577068, fl. 01).

Em que pese as declarações da vítima não terem sido submetidas ao crivo do contraditório, o que não impede sua valoração como elemento de prova, segundo entendimento jurisprudência em vigor, desde que sedimentado por outras provas colacionada no curso da instrução, como no caso concreto, verifica-se que ao prestar depoimento perante a autoridade policial faz um relato da ação criminosa, sobre a abordagem feita por três indivíduos que anunciaram o assalto e mandaram que entregasse seu telefone celular, mas por haver resistido a entregar o aparelho, o assaltante identificado como Thyago Bentes Nascimento, atirou contra sua pessoa, todavia não o atingiu, pois o projetil acertou a parede da casa. O ato chamou a atenção de populares e os meliantes empreenderam fuga, mas uma guarnição da guarda municipal visualizou a atitude suspeita dos elementos e efetuou suas prisões. A vítima compareceu ao local da prisão dos meliantes e procedeu com o reconhecimento dos apelantes como autores do delito, assim como da motocicleta utilizada no crime (ID 5577062, fl. 14).

A versão do ofendido vem corroborada pelos testemunhos dos guardas municipais Helton Jalles Sousa Siqueira, Sandro Luiz da Silva e Eduardo Augusto Ferreira Lima, todos envolvidos na diligência que resultou na prisão dos apelantes, os quais relatam, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorrera suas prisões em flagrante.

Confira-se (
link
da mídia acostado no ID 13680015
).

A testemunha HELTON JALLES SOUSA SIQUEIRA, guarda municipal, faz o seguinte relato: Que estavam em patrulha, quando avistaram duas motos, a primeira com um indivíduo e a segunda com os dois réus. Que foi feita a abordagem dos acusados na Avenida Independência. Que, então, apareceu um senhor dizendo ser vítima de assalto cometido pelos acusados. Que a vítima disse que tentaram levar seu celular, mas como não entregou, um dos indivíduos efetuou um disparo em sua direção, que acertou na parede.

No mesmo sentido, SANDRO LUIZ DA SILVA, também guarda municipal que participou da abordagem aos réus, em juízo disse: Que participou da diligência que culminou na prisão dos réus. Que faziam ronda pelo bairro. Que avistaram a motocicleta com os réus mais à frente. Que derraparam na moto. Que reconhece os réus. Que estavam em atitude suspeita. Que por isso decidiram abordá-los. Que deram ordem de parada. Que durante a revista chegou um cidadão dizendo ter sido assaltado pelos acusados. Que o cidadão disse que se recusou a entregar o celular aos acusados e um dele disparou contra ele. Que a vítima disse que estava trabalhando, quando os acusados o passaram e tentaram o assaltar. Que os fatos ocorreram numa rua bem próxima de onde ocorreu a abordagem. Que o disparo acertou um muro. Que a vítima disse que o disparo foi em sua direção, mas acabou acertando o muro.

A testemunha, EDUARDO AUGUSTO FERREIRA LIMA, também guarda municipal, relatou: Que estavam em ronda pela Avenida Independência. Que viram duas motos saindo em alta velocidade de uma das transversais. Que a moto dos acusados quase derrapou e conseguiram fazer a abordagem. Que eram os réus que estavam na moto. Que, de imediato, saiu da mesma transversal a vítima dizendo que aqueles indivíduos teriam tentado roubar seu celular e, como se recusou, efetuaram um disparo em sua direção. Que eram duas motocicletas, mas só conseguiram abordar uma delas, em que estavam os réus. Que a vítima disse que eram três assaltantes em duas motos.

O apelante Thyago exerceu o direito de permanecer em silencio durante seu interrogatório judicial, enquanto Oziel negou os fatos, conforme consta das mídias anexas ao ID 13680015.

In casu,
possível constatar que os réus portando arma de fogo e mediante violência e grave ameaça, tentaram subtrair o aparelho celular da vítima, fato acontecido em seu local de trabalho, empreendendo fuga do local sem consumar o delito por circunstâncias alheias as suas vontades, já que a vítima reagiu ao receber ordem de entregar o celular, razão pela qual fora desferido um disparo de arma de fogo que só não atingiu o ofendido por erro de pontaria.

Com efeito, impossível o acolhimento da alegação defensiva de e
xistência de contradições nos depoimentos prestados em juízo, pois,
verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar a condenação dos apelantes, visto que
todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Deste modo insustentável a alegada fragilidade de prova feita pela defesa considerando a harmonia entre a prova testemunhal judicializada e as declarações do ofendido na esfera policial, estando patente a autoria e materialidade do crime reportado na peça vestibular.

Quanto ao fato de o apelante não ter sido o autor do disparo da arma de fogo em direção ao ofendido, adota-se, nesse contexto, a teoria do domínio do fato, especialmente no que concerne à coautoria, e a teoria da imputação objetiva no tocante à participação. Assim,
quem contribui de modo relevante para a realização do fato típico
, mesmo sem executá-lo diretamente,
responde pelo resultado
, desde que
tenha ciência e vontade de contribuir com o crime violento e aceite seus riscos naturais
.

Assim, tratando-se de crime de latrocínio, a morte da vítima não é um resultado atípico ou imprevisível, mas sim uma possibilidade concreta dentro do contexto do crime violento contra o patrimônio
, ou seja, há ofensa a dois bens jurídicos distintos, patrimônio e vida, de forma a enquadrar a conduta do apelante no crime complexo pluriofensivo de latrocínio tentado, inserto no art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, ambos do CPB, de forma que deve ser
rechaçado o pedido absolutório
.

DO RECURSO DE THYAGO BENTES NASCIMENTO

Considerando que a defesa de Thyago Bentes Nascimento não realizou questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, tão somente, acerca da dosimetria, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

No que tange à dosimetria, a defesa pugnou, apenas, pela redução da pena-base, com o afastamento da valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime. Nesse ponto,
assiste razão à defesa
.

A respeito, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 5577058):

RÉU THYAGO BENTES NASCIMENTO

(...)

Quanto à
conduta social
, entendo desfavorável, na medida que o acusado ostenta contra si outras persecuções penais capazes de demonstrar sua reprovabilidade às normas de convívio social. (...) Quanto às
circunstâncias do crime
, entendo que são desfavoráveis, uma vez que a empreitada criminosa aconteceu no local de trabalho da vítima, uma obra, tendo a ação se desenrolado em horário em que é grande a circulação de pessoas, demonstrando elevado grau de ousadia do acusado.

(...)

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa.

Passando à segunda fase, verifico que
não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não existem causas de diminuição e aumento de pena.

Por se tratar de crime tentado,
reduzo a pena em 1/3
, nos termos do art. 14, II do CPB, estabelecendo a pena em
15 (quinze) anos de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa
.

Isto posto, considerando as razões precedentes, por toda fundamentação apresentada, passo à definição da pena definitiva, a qual, fica desde já fixada
15 (quinze) anos de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Relativamente à
circunstância do crime
, “trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (
Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015,
pag.128).

No caso em voga, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão no fato de que o delito teria ocorrido no local de trabalho da vítima, uma obra, e em horário de grande circulação de pessoas, circunstância que, no entender da instância singular, demonstraria um elevado grau de ousadia do acusado.

Todavia, tal fundamentação não se mostra apta a justificar a exasperação da pena-base, por não evidenciar elemento concreto que extrapole a própria tipicidade penal. No caso, o local e o horário da infração, por si sós, não caracterizam circunstância judicial desfavorável, sobretudo quando se consideram elementos genéricos e neutros, passíveis de ocorrer em qualquer tipo de crime.

A adoção dessa lógica geraria um raciocínio incongruente e potencialmente arbitrário: se o delito ocorre durante o dia, em local de ampla circulação, haveria ousadia; se durante a noite, em local ermo, haveria premeditação ou dissimulação. Em ambas as hipóteses, o mesmo vetor seria negativado, esvaziando o conteúdo normativo da norma penal e transformando qualquer situação em justificativa para agravar a reprimenda.

Diante disso,
impõe-se o afastamento da valoração negativa do vetor

circunstâncias do crime
, uma vez que os fundamentos utilizados não revelam gravidade concreta além daquela já ínsita ao tipo penal, nem guardam relação direta com uma maior reprovabilidade da conduta,
tendo-o, portanto, como neutro.

Em relação a
conduta social
, necessário nesse momento esclarecer que
a doutrina penalista leciona que
“trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral”, de modo que “não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100).

Disso, decorre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de
antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.
(Tema Repetitivo nº.1077).

Com efeito, conforme orientações doutrinárias e jurisprudência, não se revelou escorreito o procedimento adotado para a valoração desfavorável da
conduta social,
razão pela qual
afasto a negativação do vetor em questão.

Porém, verifico que da leitura da sentença penal condenatória, nítido que o juízo
ao quo
se atentou para
outras persecuções penais que fazem parte do histórico criminal do réu, sem apontar, entretanto, o que seria de maior valia,
a existência do processo Proc. nº 0004549-102019.8.14.0006, com trânsito em julgado, com fulcro na análise da certidão
judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 5577055).

Assim,
entendo que o fundamento utilizado pelo juízo sentenciante para a análise negativa da vetorial conduta social
melhor se amoldaria ao vetorial
antecedentes criminais,
devendo, por conseguinte, ser deslocada a valoração desfavorável em questão.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1214, decidiu acerca da possiblidade de
realocação da valoração negativa de uma circunstância judicial,

verbis:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial,

nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença. Grifei.

Para corroborar:

FURTO QUALIFICADO TENTADO - ANÁLISE NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL -
POSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO DO FUNDAMENTO - TEMA REPETITIVO 1214 DO STJ
. - Nos termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo 1214,
"
É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
"
. (DES. MAURO RIUJI YAMANE - REVISOR). (TJ/MG, Apelação criminal nº 1.0000.24.492365-2/001, Rel. Des. Wanderley Paiva, Publicação: 19/02/2025). Grifei.

Dessa forma, com relação ao
s antecedentes criminais (referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los, de acordo com o que preceitua a Súmula 444/STJ), observando situações de reincidência –
apreendo-os, conforme certidão citada alhures como desfavorável ao recorrente,

haja vista, inclusive, porque o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em

julgado se deu anteriormente à prática

do delito em apuração, mas, também, aquelas

transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal
,

assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019),
realizando, portanto, tão somente, a mera
realocação da vetorial

já valorada negativamente quando da análise da vetorial conduta social em sede de sentença, para enquadrá-la como outra circunstância judicial (antecedentes criminais).

De todo modo, a majoração da pena-base, no caso, está justificada. Com efeito, a condenação com trânsito em julgado
em
05/11/2019, conforme consulta ao Sistema Libra, Proc. nº 0004549-10.2019.8.14.0006, pode ser considerada para configurar os maus antecedentes e, portanto, da mesma forma, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do que preceitua a Súmula nº 23 dessa Egrégia Corte (“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Feita a correta classificação da circunstância judicial considerada desfavorável, passo a análise da dosimetria penal, conforme a seguir disposto.

No que se refere à
pena-base
, em observância ao critério da proporcionalidade e à orientação jurisprudencial, admite-se a aplicação do parâmetro de 1/6 (um sexto) de exasperação da pena mínima legal para cada circunstância judicial desfavorável, no que alcançaria a pena-base em 23 anos e 04 meses de reclusão, levando em consideração a negativação do vetor antecedentes criminais, sendo esta, portanto, superior àquela estabelecida na sentença condenatória.

Contudo, no caso dos autos, trata-se de recurso exclusivo da defesa, de modo que,
impõe-se a aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
,
razão pela qual a pena-base deve ser
mantida a pena corpórea nos exatos termos fixados na sentença
, ou seja,
em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, corrigindo, todavia, a fim de obedecer os critério da proporcionalidade, a pena de multa para 11 (onze) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria
, observo a inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, pelo que mantenho a pena intermediária no patamar anteriormente fixado.

Já na
fase derradeira
, não há
causas de aumento de pena a se considerar.

Presente a causa diminuição da pena pela tentativa, pelo que mantenho a redução da reprimenda em
1/3 (um terço), perfazendo a reprimenda
final o patamar definitivo de 15 (quinze) anos de reclusão, e mais o pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido,
impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado,
nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, mantendo-se, também, o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Considerando a reanálise e reforma da dosimetria aplicada ao apelante Thyago Bentes Nascimento, e,
constatada a similitude da situação fático-processual entre os apelantes
,
inclusive com o mesmo processo utilizado alhures para macular os antecedentes,
com fulcro agora na análise da certidão judicial criminal positiva (ID 5577056 - Pág. 13), pertencente ao réu Oziel e, visando respeitar o princípio da isonomia e ao previsto no art. 580 do CPP,
necessária a extensão dos efeitos do julgado ao corréu
, ainda que tenha permanecido inerte.

Isto posto,
realizo a reforma da dosimetria do corréu Oziel Ferreira da Costa
, em consonância com todo o entendimento exposto alhures:

Na
primeira fase
, mantida a pena-base em
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, com modificação da pena de multa para
11 (onze) dias-multa,
pois,
obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença, restando, vedada
à
reformatio in pejus
, motivo pelo qual, neste caso em específico,
deixo que obedecer rigidamente o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto).

Na
segunda fase
da dosimetria, observo inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes, pelo que mantenho a pena no patamar anteriormente fixado.

Já na
fase derradeira
, não há
causas de aumento de pena a se considerar. Presente a causa diminuição da pena pela tentativa, motivo pelo qual reduzo a reprimenda em
1/3 (um terço), perfazendo a reprimenda final o patamar definitivo de
15 (quinze) anos de reclusão, e mais o pagamento de 07 (sete) dias-multa.

Por fim, em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido,
impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no fechado,
nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, mantendo-se, também, o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto
,
conheço dos recursos, negando provimento
ao recurso de OZIEL FERREIRA DA COSTA,
porém, dando parcial
provimento
ao recurso de THYAGO BENTES NASCIMENTO, para redimensionar a pena em definitivo,
estendo os efeitos do julgado ao corréu, com mesma pena imposta, nos mesmos moldes delineados alhures
, face a similitude de condições, nos termos do voto.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/06/2025